Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005535-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JAYME MARCANZONI - CPF: 074.420.849-15 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I –

DECISUM
GENÉRICO PROLATADO EM ACP -

COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR -

JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO

NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685) -

RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

Segundo o art. 95 da Lei 8.078/90 a sentença proferida nas Ações Coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos são condenatórias genéricas, sendo necessário que o consumidor comprove ser titular do direito material no pedido de Cumprimento/Liquidação do julgado.

Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800-SP).

Os cálculos a serem realizados pelo perito devem observar estritamente a coisa julgada definida na ACP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005535-41.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, acolheu parcialmente a Impugnação apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios, e determinou a remessa dos autos à contadoria judicia para
proceder à atualização da dívida até a data de eventual pagamento, devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo remanescente, atualize-se até a data do cálculo
, bem como
calcular os juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública, aplicar expurgos referentes aos planos econômicos subsequentes, por outro lado, sem a incidência dos juros remuneratórios, conforme explanado acima
.

O agravante alega que não é possível elaborar o cálculo porque não há comprovação de pagamento por parte do autor.

Aduz que
os juros de mora devem ser contados a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuais.

Acrescenta que, caso não seja esse o entendimento,
deve-se observar que os juros de mora são devidos à razão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil vigente
.

Diz que é necessária perícia contábil.

Efeito suspensivo indeferido (id no 122915453).

Contraminuta apresentada (Id n.

124117096).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, a qual objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

A Ação foi julgada procedente, porém posteriormente reformada a sentença em Apelação.

Interposto Recurso Especial, foi provido para
julgar procedentes os pedidos, declarando que
o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%.
Condeno os réus, solidariamente, ao
pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos
débitos judiciais,
acrescidos
de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

A essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos sem efeito modificativo, e novos Embargos, mas rejeitados. Na sequência, Recurso Extraordinário pelo Banco Central e Embargos de Divergência pelo Banco do Brasil e pela União.

Os Embargos de Divergência da União

foram providos para instituir que,
nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
.

Os do Banco do Brasil foram providos para afastar a condenação dos réus aos honorários advocatícios.

O juízo de origem entendeu dispensável a Liquidação do julgado e mandou que o feito seguisse como Cumprimento Provisório de Sentença.

Todavia o
decisum
genérico prolatado na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

Segundo o art. 95 da Lei 8.078/90 a sentença proferida nas Ações Coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos são condenatórias genéricas, sendo necessário que consumidor comprove ser titular do direito material no pedido de Cumprimento/Liquidação do julgado.

O agravado anexou cópias das cédulas rurais que

potencialmente lhe dariam o direito à repetição do indébito, bem como das contas vinculadas, e na Liquidação de Sentença deverá ser apurado a ocorrência ou não de cobrança a maior, bem como do pagamento.

A esse respeito constou expressamente no acórdão dos
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF, de 25/09/2015:

Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.

De toda sorte, por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais,
acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

(...)

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus

envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, d
everão ser objeto de análise nas
respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública
.

Nesse ponto, os autos devem, de fato, prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, consoante autoriza o art. 512 do CPC, e é inviável, por ora, reportar-se a Cumprimento Provisório de Sentença, porque ainda não liquidada.

No mais, os cálculos devem observar estritamente a coisa julgada proferida na ACP, que com relação ao Banco do Brasil
o condenou ao

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos
débitos judiciais,
acrescidos
de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Por conseguinte, não há falar em aplicação de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, como pretende o Agravante.

Quanto ao pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação efetivada na Liquidação de Cumprimento de Sentença, e não da citação realizada na Ação Civil Pública, no Tema 685 do STJ (Resp n. 1.361.800) o entendimento firmado é em sentido diverso. Confira-se:

"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a Liquidação da Sentença proferida na ACP no 94.0008514-1 de acordo com a coisa julgada ali estabelecida, devendo ser produzida perícia contábil para apurar a ocorrência de pagamento a maior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022